Tribunal: TJBA
Processo: 8014140-95.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014140-95.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: SERGIO MELO DA SILVA

Advogado(s)
:
SYDNEI ALVES DANIEL JUNIOR, HAYANNA MARQUES LEITE LOPES DOS SANTOS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COELBA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MEDIDOR AVARIADO. COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI) VÁLIDO. RECUPERAÇÃO DO CONSUMO NÃO MEDIDO. APURAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE RESPEITOU A RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL N.º 1.000/2021. LEGALIDADE DA COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos desta
APELAÇÃO CÍVEL nº 8014140-95.2024.8.05.0146
, que tem como apelante a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
e apelado
SÉRGIO MELO DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator e por meio do
qu
o
rum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça

02